Tribunal: STF
Processo: Rcl 64748
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pela defesa de Afrêni Gonçalves Leite contra ato do Delegado de Polícia Civil de Goiás responsável pelo Inquérito 5574909-80.2023.8.09.0051, sob o fundamento de afronta a decisões deste Tribunal na Rcl 20.132 Segundo-AgR/SP, no Inq 4.360/GO, na Pet 6.554/GO, na Rcl 53.052/GO, na Rcl 59.985/GO, na Rcl 54.962/GO e no HC 214.214/GO.



    A defesa sustenta que o delegado instaurou investigação (“Operação Collusion”) para apurar fatos já investigados na “Operação Decantação”, o que configuraria bis in idem.



    Aduz que “se investigam na POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DE GOIÁS os mesmos fatos investigados pela POLÍCIA FEDERAL EM GOIÁS, entretanto, sob nova roupagem para perfectibilizar a burla às decisões desse Pretório Excelso, o qual, como demonstrado, já anulou vários elementos de provas colhidos no âmbito da ‘OPERAÇÃO DECANTAÇÃO 1 e 2’, além de já ter reconhecido a incompetência da JUSTIÇA FEDERAL” (eDOC 1, p. 6). Ao assim agir, a autoridade reclamada teria afrontado o princípio do juiz natural e regras de prerrogativa de foro.



    Afirma que a única diferença entre as investigações seria a origem das verbas supostamente desviadas. No inquérito ora impugnado, os recursos seriam estaduais, ao passo que na “Operação Decantação” seriam da União. Quanto ao resto, haveria identidade de (i) fatos (certames licitatórios da SANEAGO - Saneamento de Goiás); (ii) período apurado; (iii) local (SANEAGO); (iv) empresa privada contratada (Sanefer Ltda.); e (v) pessoas envolvidas (reclamante e coacusados).



    Salienta que o reclamante foi incluído na investigação por ter sido Diretor de Expansão da SANEAGO no período de 1º.1.2015 a 24.8.2016.



    Pede medida liminar para suspender o andamento do Inquérito até a resolução final da presente reclamação. No mérito, requer:



    “a) Em razão da duplicação da investigação da ‘OPERAÇÃO DECANTAÇÃO’, pela ‘OPERAÇÃO COLLUSION’, evidenciando o claro bis in idem (INQ. 4.360) e, violando o PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL, porquanto reconhecida a competência da JUSTIÇA ESPECIALIZADA ELEITORAL (RCL 54.962 e HC214.214-EXTN), seja determinado o trancamento do INQUÉRITO POLICIAL Nº 5574909-80.2023.8.09.0051, sob a Presidência do ilmo. Delegado de Polícia Civil do Estado de Goiás ALEXANDRE OTAVIANO NOGUEIRA (AUTORIDADE RECLAMADA), em trâmite no JUÍZO da 2ª VARA DOS FEITOS RELATIVOS ÀS ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS E LAVAGEM DE CAPITAIS DO ESTADO DE GOIÁS, e de todos os atos a ele relacionados; e



    b) Como corolário, todos os elementos colhidos sejam declarados nulos, referentes a fase processual, pré-processual, bem como relacionados à feitos acessórios ou conexos, nos termos do ART. 567 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, porque praticados em investigação duplicada, instaurada e processada violando o PRINCÍPIO DO NE BIS IN IDEM, por meio de autoridade policial sem atribuição e autoridade judicial sem competência, determinando sejam imediatamente desentranhados e inutilizados. E ainda, que todas as constrições patrimoniais sejam levantadas e restituídos os bens apreendidos por meio da deflagração da ‘OPERAÇÃO COLLUSION’, deferidas por meio de JUÍZO ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE”. (pp. 47-48)



    Solicitei informações à autoridade reclamada e ao Juízo da 2ª Vara dos Feitos Relativos às Organizações Criminosas e Lavagem de Capitais do Estado de Goiás, onde o inquérito tramita (eDOC 24), as quais foram prestadas (eDOC 34 e eDOC 28).



    A PGR opinou pelo não conhecimento da reclamação e, no mérito, pelo indeferimento do pedido (eDOC 32).



    É o relatório.



    Decido. 



    Do conhecimento da reclamação



    Compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para preservar sua competência e garantir a autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil estabelece as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”.



    A defesa alega que o ato reclamado violou decisões proferidas pelo STF na Rcl 20.132 Segundo-AgR/SP, no Inq 4.360/GO, na Pet 6.554/GO, na Rcl 53.052/GO, na Rcl 59.985/GO, na Rcl 54.962/GO e no HC 214.214/GO, pois estariam sendo apurados fatos já investigados na operação anterior.



    Esta Corte entende que o cabimento da reclamação, por ofensa à autoridade de suas decisões, pressupõe que o paradigma seja dotado de efeito vinculante ou tenha sido proferido em processo subjetivo no qual o reclamante tenha figurado como parte. 



    Na espécie, conforme assentado no parecer da PGR, o reclamante foi parte apenas no Inq 4.360, “devolvido à primeira instância para regular prosseguimento, porque não demonstrada a participação de autoridade com foro por prerrogativa de função nas irregularidades ali apontadas” (eDOC 32, p. 3).



    Porém na Rcl 54.962 vislumbrei afronta ao entendimento firmado no Inq 4.335-Quarto-AgR e assentei a competência da Justiça Eleitoral para julgar os autos objeto daquela reclamação, bem como dos procedimentos conexos. Tendo isso em conta, na presente situação, surge a questão sobre a definição do juízo competente para supervisionar o inquérito policial.



    Ressalto que, no processo penal, a definição do foro guarda estreita relação com a garantia da ampla defesa e o princípio do juiz natural.



    Por tais motivos, conheço da reclamação, distribuída por prevenção a esta Relatoria (eDOC 23).



    Da ausência de descumprimento à autoridade das decisões do STF



    Com a devida vênia, a pretensão não procede.



    Em 26.8.2021, a Delegacia Estadual de Goiás de Combate à Corrupção instaurou o IP 9/2021 (Projudi nº 5574909-80.2023.8.09.0051) a partir de procedimento administrativo eletrônico a ela encaminhado (SEI nº 202100052000280) contendo relatório elaborado pela auditoria interna da própria SANEAGO sobre perdas e desvios de recursos em obras da empresa. Na documentação também constavam achados de auditoria externa feita pela empresa privada Ernst & Young (EY) e BDO Auditores (eDOC 12, pp. 4-9, 16-53 e 58-59). Em nenhum momento foram utilizados elementos de prova obtidos nos autos da Operação Decantação.



    O citado procedimento administrativo noticiava irregularidades em contratos firmados entre a empresa Sanefer e a SANEAGO, no período de 2010 a 2014, para realização de obras de implantação de sistemas de água e esgotamento sanitário nos municípios de Campos Belos, Nerópolis, Rio Verde, Pires do Rio, laciara e Aragarças (p. 4).



    As auditorias se concentraram no período de 2013-2015, pois nele foram identificadas discrepâncias na evolução financeira e contábil da SANEAGO (p. 58).



    Segundo o relatório da autoridade policial, os principais pontos averiguados diriam respeito à “irregularidade das licitações e dos convênios, os aditivos desnecessários, as medições e pagamentos irregulares ou antecipados, bem como a existência de liame subjetivo entre os servidores da SANEAGO e os responsáveis pela empresa Sanefer Construções e Empreendimentos Ltda.” (eDOC 21, p. 3). Concluídas as diligências, o reclamante e outras 13 pessoas foram indiciadas pelos crimes tipificados nos artigos 312 e 288 do Código Penal. 



    Por outro lado, o delegado considerou não comprovada a materialidade dos delitos previstos nos arts. 317 e 333 do CP e 2º da Lei 12.850/2013, e caracterizada a prescrição dos crimes tipificados nos artigos 299 e 304 do Código Penal e 90 e 96 da Lei 8.666/1993 (p. 47). 



    Comparando os fatos que desencadearam a “Operação Decantação 1 e 2” e aqueles relativos à “Operação Collusion”, nota-se que eles estão relacionados à suposta existência de organização criminosa que teria atuado na SANEAGO para desviar recursos públicos mediante fraudes em licitações da empresa.



    Na “Operação Decantação 1”, suspeitava-se que recursos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) teriam sido desviados para pagamento de propinas e dívidas de campanhas políticas, além de doações eleitorais. A denúncia menciona a Concorrência nº 4.3-005/2010-DIENG-SANEAGO, cujo objeto era “a compra (fabricação, fornecimento, instalação, testes e pré-operação, incluindo treinamento básico) de 03 (três) conjuntos de bombas para o Sistema de Abastecimento de Águas de Luziânia/GO com recursos oriundos majoritariamente da União Federal (Ministério das Cidades)” (Rcl 53.947/GO, eDOC 12, p. 7). As obras de abastecimento também deveriam atender as cidades de Valparaíso de Goiás, Cidade Ocidental, Novo Gama, Gama e Santa Maria (Sistema Corumbá IV).



    O reclamante e outros 37 investigados foram denunciados, sendo a ele imputados os tipos previstos no art. 2º, § 4º, II, da Lei 12.850/2013; no art. 1º, caput, da Lei 9.613/1998; e nos artigos 317 e 333 do Código Penal, todos na forma dos artigos 29 e 69 do mesmo diploma legal.



    Ocorre que o Juízo da 11ª Vara Federal da SJGO rejeitou a denúncia, porquanto considerou que os requisitos dos artigos 41 e 395, I, do Código de Processo Penal não foram preenchidos (Rcl 53.947/GO, eDOC 14).



    Por sua vez, a “Operação Decantação 2” teve por principal alvo o ex-Governador de Goiás José Eliton. Em relação a ele, ao julgar a Rcl 53.052/GO, determinei o trancamento do Inquérito Policial nº 991/2018 e declarei a nulidade das provas produzidas.



    Daí a alegação da defesa de que a autoridade reclamada estaria tentando “resgatar a famigerada e natimorta ’OPERAÇÃO DECANTAÇÃO’” (eDOC 1, p. 2).



    Tendo em conta os limites cognitivos desta via, entendo não haver identidade entre os fatos apurados nas referidas investigações. Embora os inquéritos abranjam possíveis desvios de recursos na SANEAGO, os contratos escrutinados em cada um dos inquéritos são distintos. Além disso, apenas cinco indiciados no Inquérito Policial nº 9/2021 (“Operação Collusion”) — incluindo o reclamante — constam como denunciados no IPL 142/2014 (“Operação Decantação”). Portanto, as pessoas investigadas também são, em parte, diferentes.



    Há mais, como admite a defesa, os recursos utilizados em cada um desses contratos têm origem diversa. Na Operação Collusion, as verbas teriam origem estadual; na Operação Decantação, federal.



    Também não está comprovado que a Polícia Civil teria aproveitado na Operação Collusion qualquer prova declarada ilícita pelo Supremo na Operação Decantação. Como afirma a autoridade policial, a nova investigação parte de relatórios sobre desvios em obras da SANEAGO, confeccionado pela Superintendência de Auditoria Interna da própria estatal, no qual são mencionados achados da auditoria externa realizada pela empresa privada Emst & Young (EY) e BDO Auditores.



    Além disso, o reclamante não indica, nos autos do inquérito policial que pretende arquivar, elementos que demonstrem a possível prática de crime eleitoral. Se limita a afirmar que, assim como ocorreu na Operação Decantação, a autoridade policial investiga irregularidades praticadas na SANEAGO, em proveito dos executivos da empresa Sanefer, como se isso fosse suficiente para direcionar todos esses casos para um mesmo Juízo. Segue, assim, a compreensão equivocada de que qualquer investigação em torno de desvios praticados na estatal deveria tramitar em conjunto, perante um mesmo Juízo – uma leitura que poderia resultar num juízo universal para julgar crimes cometidos contra a Saneago, algo similar ao que aconteceu na Operação Lava Jato, contra o que sempre me insurgi com veemência.



    Por fim, destaco a impossibilidade de efetuar, nesta reclamação, uma análise exauriente dos elementos acostados nos autos do inquérito. Por isso, eventual trancamento do feito, antes da avaliação pelas instâncias ordinárias sobre as alegações da defesa, representaria medida prematura. 



    Ante o exposto, julgo improcedente a reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente